Tribunal: TJDFT
Processo: 0738665-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1 – Ação de busca e apreensão. Ausência de citação do réu. Na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Intimado o autor para promover o andamento do feito, este manteve-se inerte, o que justifica a extinção do processo, sobretudo quando não há requerimento de conversão do feito em execução.
2 – Apelação conhecida e não provida.
wi